Tribunal: TJDFT
Processo: 0034161-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0034161-88.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A., BICHARA ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a executada/apelante, Ambev S.A., para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo exequente/apelado, Distrito Federal (ID 13858749), bem como para que esclareça se o apelo juntado nessa execução é mera cópia daquele interposto nos embargos à execução (0024207-81.2016.8.07.0018). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator